Tribunal: TJDFT
Processo: 0746805-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746805-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOAO PAULO CARVALHO AMARAL REQUERIDO: INSTITUTO QUADRIX, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Restituem-se os autos à Secretaria da Turma para que inclua o presente expediente em pauta de julgamento conjuntamente com a Apelação Cível n. 0709586-27.2023.8.07.007, para julgamento simultâneo. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator